Tribunal: TJBA
Processo: 8019341-89.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8019341-89.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ANDRADE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NA BASE DE CÁLCULOS. CÔMPUTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE REENQUADRAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO INEXISTENTE NO JULGADO EM EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS PARCELAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IPCA-E . JUROS DE MORA NA FORMA DEFINIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO ADI 5348. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. POSSIBILIDADE. Nos termos da tese fixada pela Corte Superior, a Impugnada não necessita comprovar sua qualidade de filiada à associação, porquanto a segurança concedida nos autos da ação coletiva produz efeitos a toda a categoria substituída, e não apenas aos filiados. REJEITO A PRELIMINAR. Desta forma o contracheque acostados com a inicial da execução, demonstram a composição dos ganhos da impugnada, na rubricas “subsídio inc” e VP e "Enquad. Dec. Judicial". O piso nacional deve, pois, incidir, conforme o título exequendo, sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração. inexiste, pois, qualquer excesso na base de cálculos da obrigação. Cumpre dizer que a impugnada executou ambas as obrigações estabelecidas (fazer a pegar) na presente ação. O Impugnado não faz qualquer objeção ao cumprimento da obrigação de fazer imposta (implementação do piso nacional da categoria), da forma como requerido na inicial. Com efeito, verificando a planilha de cálculos da impugnada, o valor de diferença calculado para o 13º salário do ano de 2019 levou em consideração o valor integral do 13º salário, quando deveria ter sido calculado proporcional a 4/12, como afirma o impugnante, em virtude do termo inicial dos cálculos definido no tópico anterior. No tocante aos índices de correção monetária, o impugnante afirma que a impugnada utilizou a variação do IPCA com valores que estariam majorados, apresentando em sua planilha Índice de Correção Monetária INPC/IPCA-E até 24/11/2021. Assiste razão ao impugnante, devendo serem observados os índices de correção monetária apresentados na planilha de cálculos constante dos autos. De igual forma os juros de mora, que foram computados pela impugnada no percentual de 0,5%a.m da data da citação em 29/08/2019, consoante discriminado em sua planilha de cálculos, mas devem ser computados na forma definida pelo STF, no julgamento da ADI 5348, declarou a inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, no que concerne a aplicação dos índices da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Cuidam os autos e Impugnação à execução, manejada pelo Estado da Bahia tendo como impugnada Maria de Lourdes Andrade. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator.